Tribunal: TJBA
Processo: 0000042-33.2007.8.05.0214
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000042-33.2007.8.05.0214

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUSSIAPE

Advogado(s)
:
LUIS HENRIQUE SILVA MALTA, RAFAEL SAMPAIO RIBEIRO registrado(a) civilmente como RAFAEL SAMPAIO RIBEIRO

APELADO: ISAURINA PIRES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VILDOMAR SILVA LUZ, JULIANA AGUIAR DOS SANTOS LUZ

RC06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTATUTÁRIA. MUNICÍPIO DE JUSSIAPE. GRATIFICAÇÃO NATALINA. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. PRESCRIÇÃO QUE ATINGE APENAS PARCELAS VENCIDAS HÁ MAIS DE CINCO ANOS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À AMPLA DEFESA. MÉRITO. ÔNUS DA PROVA DISCIPLINADO PELO ARTIGO 373 DO CPC. AUTORA QUE COMPROVA O VÍNCULO ESTATUTÁRIO. INCUMBÊNCIA DO MUNICÍPIO QUANTO À DEMONSTRAÇÃO DO PAGAMENTO DA VERBA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1 - O vínculo jurídico estatutário da servidora, devidamente comprovado por termo de posse constante dos autos, transfere ao Município a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, especialmente o pagamento da gratificação natalina.

2 - À luz do artigo 373 do CPC, não apresentada prova documental idônea, mantém-se a condenação.

3 - Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
0000042-33.2007.8.05.0214
tendo como apelante MUNICIPIO DE JUSSIAPE e apelado ISAURINA PIRES DOS SANTOS

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares e, no mérito,
conhecer e negar provimento ao recurso,
conforme voto do Relator.